Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna entre as estruturas do acórdão. 2. 1. Por consectário, não configura contradição entre os fundamentos da decisão atacada e fatores que lhe são externos, como por exemplo, o julgado sem efeito vinculante mencionado pela embargante.

3. Não se verifica a omissão apontada, na medida em que o acórdão fundamentou estar comprovada a confusão patrimonial praticada pelo executado em detrimento e mediante abuso da personalidade jurídica, o que permitiu a suspensão da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica para alcançar seu patrimônio até a liquidação do crédito exequendo.

4. Evidenciado o mero do inconformismo do embargante e sua pretensão de revolver o acervo probatório com vistas a modificar o conteúdo e resultado do julgamento colegiado que não lhe favoreceu.

5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 5. 1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.